Tribunal: STF
Processo: RHC 176633
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipais e de dispensa indevida de de licitação. Atipicidade. Ausência de dolo específico. Supressão de Instância. Não se examinam as teses defensivas de Recurso Ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Dolo. Verticalização. Inviabilidade. Pleito de absolvição. Reexame do acervo fático-probatório. Dosimetria. Primeira fase. Circunstâncias do crime. Vultoso prejuízo ao erário. Exasperação da pena-base.  Fundamentação legítima. Bis in idem. Não ocorrência. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Willamy Alves dos Santos em favor de Benedito Sa de Santana contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 418.041/MA, mas concedeu a ordem de ofício ‘para absolver o paciente quanto ao crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990 e reduzir as penas aplicadas aos delitos previstos nos arts. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967 e 89 da Lei 8.666/1993’ (evento 2, fls. 39-65). 
    O Recorrente foi condenado definitivamente à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e de 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 06 (dias) de detenção, em regime inicial semiaberto, pela respectiva prática dos crimes de responsabilidade e de dispensa ilegal de licitação (arts. 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 e 89 da Lei 8.666/1993).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS, DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ALEGADA AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. TEMA NÃO DEBATIDO NA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO E EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO DEMONSTRADOS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/1990. UTILIZAÇÃO DE NOTAS FRIAS OU DE EMPRESAS FANTASMAS. AUSÊNCIA DE SUPRESSÃO OU REDUÇÃO DE TRIBUTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. DOSIMETRIA DAS PENAS DOS CRIMES REMANESCENTES. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 444/STJ. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. EXCESSIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO. MOTIVAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ILEGALIDADE DE PARTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. REGIME PRISIONAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SUPERA 4, MAS NÃO EXCEDE 8 ANOS. ABRANDAMENTO PARA O REGIME INICIAL SEMIABERTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
    1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do writ, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
    2. A pretendida absolvição em relação ao crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-lei 201/1967, ante a não comprovação do dolo específico de causar lesão ao erário não foi objeto de debate na Corte de origem, de forma que sua análise por este Tribunal Superior implicaria supressão de instância.
    3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o tipo penal inscrito no art. 89 da Lei 8.666/1993 exige o prejuízo ao erário e a finalidade específica de favorecimento indevido como necessários à adequação típica – Inq 2.616, relator min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 29.5.2014 (AP 683/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06/3/2017).
    4. No caso, embora o acórdão impugnado tenha afirmado, em confronto com a jurisprudência desta Corte, que a configuração do delito do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 prescinde do dolo específico e da demonstração do dano efetivo, findou por registrar, a partir da análise que fez do conjunto probatório, a existência de elementos indicativos do dolo específico do agente e do prejuízo decorrente da ilegal dispensa de licitação. Com efeito, além do expressivo valor dos contratos com a dispensa de licitação, totalizando R$ 1.451.251,15, as instâncias ordinárias consignaram que as obras para as quais esse montante foi revertido não foram realizadas, constando do procedimento encartado nos autos pelo TCE, em mídia digital, [...] as incongruências do processo, possibilitando ver com mais clareza a dilapidação do erário e má aplicação dos recursos (e-STJ fl. 141). Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes
    5. O art. 1º, inciso IV, da Lei 8.137/1990, tipifica a conduta de suprimir ou reduzir tributo mediante a conduta de elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato.
    6. Hipótese em que o paciente apresentou notas frias ou de empresas fantasmas perante o Tribunal de Contas para tentar justificar despesas realizadas como gestor municipal, conduta que não se subsume ao tipo penal previsto no art. 1º, inciso IV, da Lei 8.137/1990. Afinal, embora a utilização de notas frias ou de empresas fantasmas possa materializar a prática de crime tributário, é imprescindível que tal procedimento seja realizado em proveito do contribuinte, para o fim de suprimir ou reduzir tributo, o que não ocorreu na espécie, impondo-se a absolvição do paciente em relação ao apontado delito tributário.
    7. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
    8. Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes.
    9. Além disso, a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Precedentes.
    10. No caso, a exasperação da pena-base do crime de desvio de verbas públicas foi suficientemente motivada no que toca ao desvalor das consequências do delito, porquanto fundou-se na expressiva lesão causada aos cofres públicos – R$ 1.451.251,15 –, o que efetivamente constitui maior desvalor. Em contrapartida, revela-se inidôneo o fundamento utilizado para a análise negativa dos antecedentes criminais nos dois delitos remanescentes – desvio de verbas públicas e dispensa ilegal de licitação –, porquanto baseou-se na existência de ações penais em curso, em manifesta afronta ao enunciado da Súmula 444/STJ, impondo-se o redimensionamento das penas.
    11. Em virtude da redução das penas para patamar que não excede 8 anos de privação da liberdade, mas supera 4 anos, fixo o regime inicial semiaberto para o respectivo resgate.
    12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para absolver o paciente quanto ao crime previsto no art. 1º da Lei 8.137/1990 e reduzir as penas aplicadas aos delitos previstos nos arts. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967 e 89 da Lei 8.666/1993, razão pela qual torno as penas do paciente definitivas em 3 anos de reclusão e 3 anos, 7 meses e 6 dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, mantidos os demais termos da condenação.”
    No presente recurso ordinário, alega a Defesa, em síntese, omissão do STJ quanto a tese de atipicidade da conduta, pois ‘o tema alusivo à indispensabilidade de demonstração do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, foi debatido nas Instâncias ordinárias, e a incursão não se configuraria em supressão de instância’. Postula pela absolvição do paciente em relação ao delito do artigo 89 da Lei nº 8.666/93 em razão da ausência de demonstração do dolo específico e do prejuízo sofrido pelo erário. Sustenta ainda, quanto a esse crime, violação ao princípio da correlação/congruência, pois o Acórdão do Tribunal local desrespeitou a imputação da peça acusatória e da fundamentação da sentença. Aponta, por fim, exasperação indevida da pena-base quanto ao crime de responsabilidade previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67. Diz que o montante do prejuízo ao erário foi utilizado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria, ao tempo em que nada mais significa do que elementar do crime, sob pena de bis in idem. Requer, no mérito, o provimento do Recurso ‘para determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda com novo julgamento da impetração, ou que aprecie novamente os embargos declaratórios que foram opostos, dessa feita enfrentando a tese de que é ilegal a condenação pelo tipo do art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, ante a ausência de demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo específico’. Quanto delito do art. 89, da Lei nº 8.666/93 pugna pelo reconhecimento da atipicidade das condutas que levaram à condenação do Recorrente. Por fim, alternativa e sucessivamente, requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo em relação à condenação no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo desprovimento do recurso (evento 6).
    É o relatório.
    Decido.
    Registro, desde logo, quanto à tese de atipicidade da conduta em razão da alegada ausência de demonstração do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, que essa matéria não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    A Corte Superior consignou que ‘[n]o que toca à suscitada ausência de demonstração do elemento subjetivo necessário para a configuração do delito previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, o tema não foi objeto de debate pelo Tribunal a quo, razão pela qual é incabível o respectivo exame no âmbito desta Corte, sob pena de indevida supressão de instância’.
    Nessa linha, o parecer ministerial ressaltou que ‘[a] simples leitura da sentença condenatória (fls. 134/145) e dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no julgamento da Apelação nº. 0000191-04.2011.8.10.0132 (fls. 146/157) e dos Embargos de Declaração n.º 046824/2016 (fls. 160/169), permite concluir que, de fato, não houve o enfrentamento da discussão relativa à não comprovação do elemento subjetivo do crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei 201/1967, nos termos específicos em que a defesa buscou discutir o tema em sede de HC’.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).
     Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Em relação ao pleito de atipicidade da conduta referente ao crime do art. 89, da Lei 8.666/93, destacou o Ministério Público Federal que ‘[i]gualmente improcedente é o pleito de atipicidade da conduta referente ao delito do art. 89, da Lei nº 8.666/93, pelo simples fato de ter sido considerado crime formal ou de mera conduta pela Corte Estadual. O aresto impugnado bem analisou a questão, demonstrando que a discussão é inócua, porquanto a sentença e o acórdão condenatórios registraram “a existência de elementos indicativos do dolo específico do agente e do prejuízo decorrente da ilegal dispensa de licitação”’.
    De fato, para que se caracterizem, no plano da tipicidade penal, os crimes descritos nos arts. 89 e 90 da Lei de Licitações, o agente deve agir impulsionado por dolo, ou seja, consciente da ilegalidade do ato que está praticando, ignorando as exigências legais para a contratação direta, ou simulando a presença das mesmas. Precedentes: Inq 2.648/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia e Inq 2.482/MG, Red. p/ acórdão, Ministro Luiz Fux (RE 696.533-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/9/2016). Ademais, O delito do artigo 89 da Lei 8.666/93 exige, além do dolo genérico – representado pela vontade consciente de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses legais -, a configuração do especial fim de agir, consistente no dolo específico de causar dano ao erário (AP 580/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/6/2017). Assim, revela-se imperioso, para a caracterização do crime do art. 89 da Lei 8.666/93, que o agente atue voltado à frustração da concorrência e à produção de dano ao erário (AP 962/DF, Red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 23/10/2019).
    Dito isso, destaco que, ao rejeitar a alegada atipicidade da conduta praticada pelo ora Recorrente o Superior Tribunal de Justiça consignou que ‘embora o acórdão impugnado tenha afirmado, em confronto com a jurisprudência desta Corte, que a configuração do delito do art. 89 da Lei n. 8.666/1993 prescinde do dolo específico e da demonstração do dano efetivo, findou por registrar, a partir da análise que fez do conjunto probatório, a existência de elementos indicativos do dolo específico do agente e do prejuízo decorrente da ilegal dispensa de licitação’. 
    De qualquer modo, resulta inviável verticalizar, na presente via, a alegada (in)existência de dolo específico na conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela atipicidade da conduta, porquanto tema vinculado às minúcias fáticas da prática delituosa, tarefa para a qual não se presta a presente via. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias do édito condenatório, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da autoria ou dolo do agente’ (HC 134.267 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 06.3.2017); ‘[o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte’ (HC 124.479/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.12.2014). No mesmo sentido: RHC 129.043, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe-228 de 26.10.2016. 
    Como se sabe, é assente o entendimento desta Suprema Corte na direção de que “[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello).
    Lado outro, quanto à alegada violação ao princípio da correlação ou da congruência em relação ao delito do art. 89, da Lei 8.666/93, advirto que se trata de inovação, na medida em que a tese não fora suscitada na instância anterior, tampouco arguida nos embargos declaratórios opostos no STJ. Desse modo, a questão não pode ser examinada nesta sede, sob pena de supressão de instância, violação ao princípio do juiz natural e, de resto, extrapolação da competência desta Corte. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se nesse sentido:
    “[...] As questões não suscitadas perante as instâncias precedentes não podem ser analisadas por esta Corte, sob pena de supressão de instância. Precedentes: HC 115.893, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Dje de 04.06.13; HC 114332-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 27.05.13; HC 117.155, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17.05.13; HC 114.662-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 30.04.13; HC 113.679-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, Dje de 10.05.13”
    (HC 120.587, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 04.6.2014).
    Portanto, a tese sustentada pelo Recorrente é descabida. 
    Por fim, no tocante à apontada exasperação indevida da pena-base, esclareço que o significativo montante do prejuízo causado ao erário é causa legítima para exasperar a pena-base pelo crime de responsabilidade previsto no art. 1º, I, do Decreto-Lei 201/67. Não há que se falar em bis in idem, porquanto o prejuízo ao erário não é elemento nuclear do referido crime, que diz com apropriação indevida de rendas públicas, sem definição do montante do dano no preceito primário. Portanto, a intensidade do prejuízo experimentado pode ser valorada negativamente para exasperar as penas do delito, sem se cogitar de bis in idem.
    Quanto maior o prejuízo econômico, maior a reprovabilidade da conduta, portanto, maior deve ser a exasperação da pena-base com fundamento nas consequências do delito, notadamente quando em jogo recursos públicos, como no caso. Firmada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de ‘nos delitos de responsabilidade de prefeitos, tal como ocorre, mutatis mutandis, em outras infrações penais que provocam lesão ao erário, a extensão do dano causado pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria, como critério para exasperação da pena-base, sem que tanto implique bis in idem’ (HC 129.821/CE, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 31.8.2015); ‘Este Supremo Tribunal Federal possui precedentes assentando a legalidade da consideração da extensão do dano ou da intensidade da lesão jurídica causada pela prática de crimes de cunho patrimonial como circunstância judicial capaz de influenciar negativamente a primeira fase da dosimetria da pena do agente. Precedentes: HC 128.446/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, Dje 29.9.2015 e HC 112.876/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, Dje 18.12.2012.’ (RHC 134.491, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.11.2018).
    Como bem exposto na manifestação do Ministério Público, ‘[t]ais consequências, ao contrário do que sustenta a defesa, estão relacionadas ao montante do dano causado e em nada se confundem com as elementares do tipo previstas no art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/69, sendo certo que, diante dos limites mínimo e máximo de pena a ele aplicável (entre dois e doze anos de reclusão), a fixação da pena base em 2 anos e 4 meses não foge aos limites da razoabilidade.’
    De resto, o princípio constitucional da individualização da pena limita-se e fundamenta-se no princípio da culpabilidade. Como garantia fundamental (art. 5º, XLVI, da CF) ‘(...) projeta dever de respeito às singularidades próprias e características do indivíduo certo (e não de um homem médio) e do fato a ele imputado. Desses dois aspectos limitadores, deduz-se que a garantia da individualização previne abusos, por impedir tratamento de massa em Direito Penal (BOSCHI, José Antônio Paganella. A Dosimetria nas penas privativas de liberdade . In Boletim IBCCRIM 242 [Janeiro/2013] - Coordenador-Chefe Rogério Fernando Taffarello). 
    Já a dosimetria é o veículo que efetiva o princípio constitucional da individualização da pena, customizando a sanção a partir dos vetores do artigo 59 do CP. Via técnica decisória, persegue um resultado qualitativo - não aritmético - necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 
    Nesse sentido, tenho manifestado recorrentemente que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, 1.ª Turma do STF, de minha relatoria, Dje, 09.5.2012, AP 694, de minha relatoria, Dje 17.05.2017). 
    Em acréscimo, inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente estabilizadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. Esta Suprema Corte já assentou que “[a] dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC 148.643-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.4.2018); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC 130.886-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 19.6.2017); “Não se presta o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias antecedentes para a majoração da pena-base. Precedentes” (RHC 132.361/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2016).  
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora